Tribunal: TJBA
Processo: 8013625-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8013625-44.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: IVONE ALVES MORENO Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, MARCELO ALVES DOS ANJOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DA URV. ERRO MATERIAL NO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconhecera a prescrição da execução individual fundada na sentença coletiva proferida na ação nº 0076135-02.2004.8.05.0001. A embargante alega erro material e contradição quanto à fixação do termo inicial da prescrição, afirmando que o trânsito em julgado da ação coletiva se deu em 21/02/2018, e não em 21/01/2018, como constou da decisão embargada, de modo que a execução ajuizada em 02/02/2023 não estaria prescrita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material na fixação do termo inicial do prazo prescricional da execução individual, com repercussão sobre o reconhecimento da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material constante do acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC, inclusive com possibilidade de efeitos infringentes em situações excepcionais, conforme jurisprudência do STJ. O termo inicial do prazo prescricional da execução individual de sentença coletiva deve corresponder à data do trânsito em julgado da ação originária. Verifica-se, a partir da análise dos prazos processuais e suspensões vigentes (Decretos Judiciários nº 68/2017 e nº 36/2018, recesso forense e art. 220 do CPC), que o prazo recursal findou-se em 20/02/2018, operando-se o trânsito em julgado em 21/02/2018. Como a execução foi ajuizada em 02/02/2023, ainda dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no Tema 877 do STJ, não se configura a prescrição. Constatado o erro material, impõe-se a correção do acórdão embargado, com efeitos modificativos, para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: O termo inicial do prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é a data do trânsito em julgado da ação coletiva. Constando erro material quanto a esse marco temporal, os embargos de declaração são cabíveis para sua correção, admitindo-se, excepcionalmente, efeitos infringentes. A execução individual ajuizada dentro do prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado não está prescrita. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 3º, 1.022 e 220. Decreto Judiciário nº 68/2017. Decreto Judiciário nº 36/2018. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.169.702/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 22.04.2024, DJe 26.04.2024. Tema 877/STJ. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8013625-44.2023.8.05.0001, em que figura como embargante IVONE ALVES MORENO e embargado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER os embargos opostos, com efeitos modificativos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.